Tribunal: TJPA
Processo: 0830218-49.2021.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830218-49.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JULIANA FABRICIA SIQUEIRA TENREIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.PISO SALARIAL. TESE DE OMISSÃO. REJEITADA. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1. O acórdão embargado deu provimento a apelação do Estado do Pará, para julgar improcedente o pedido de pagamento do piso salarial com base na decisão proferida pelo STF no julgamento do Agravo Interno no Recurso Extraordinário n.º 1.362.851, no qual consignou que a Gratificação de Escolaridade percebida pelos professores de nível superior do Estado do Pará integra o valor do vencimento base, de modo que, ultrapassa o piso salarial nacional regulamentado na Lei Federal n.º 11.738/2008

2. Alegação de omissão e contradição. Rejeitadas.
Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

3
.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

4.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

5. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 25 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0830218-49.2021.8.14.0301
) opostos por
JULIANA FABRÍCIA SIQUEIRA TENREIRO
contra o ESTADO DO PARÁ, para sanar alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação, para reconhecer a improcedência da Ação
, invertendo o ônus da sucumbência, restando suspensa a exigibilidade por ser a autora beneficiária da gratuidade judiciária, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, a embargada inicialmente defende a possibilidade de oposição de embargos declaratórios com o objetivo de prequestionamento, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Alega que o acórdão embargado não apreciou expressamente questões relevantes para o deslinde da causa, que encontram amparo nos art. 206, VIII da Constituição Federal, art. 60, inciso III, alínea “e” da ADCT, arts. 2º, §§ 1º e 4º, 3º, caput, II e III, art. 8º da Lei 11.738/2008, se posicionando em sentindo contrário ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.167 (eficácia erga omnes), valendo-se de decisão recente do STF decidida fora da sistemática da repercussão geral (eficácia inter partes).

Além da omissão, suscita obscuridade e contradição, justificando que o acórdão embargado não está de acordo com o entendimento do STF. Argumenta que a gratificação de escolaridade não é devida a todos os professores e que por isto não integra o vencimento base.

Ao final, pede que os que os Embargos de Declaração com fins de prequestionamento sejam conhecidos e, no mérito, que sejam sanadas as alegadas omissões.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o embargante alega que a decisão não apreciou questões relevantes para o deslinde da causa, que encontrariam amparo nos art. 206, VIII da Constituição Federal, art. 60, inciso III, alínea “e” da ADCT, arts. 2º, §§ 1º e 4º, 3º, caput, II e III, art. 8º da Lei 11.738/2008.

Os referidos dispositivos dizem respeito à instituição do piso nacional e a decisão embargada foi expressa ao consignar que a Gratificação de Escolaridade percebida pelos professores de nível superior do Estado do Pará integra o valor do vencimento base, de modo que, ultrapassa o piso salarial nacional regulamentado na Lei Federal n.º 11.738/2008.

Quanto à tese de contradição, cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo.

Neste sentido, ensina a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha.

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251

O acórdão, seguindo a interpretação do STF no julgamento do Agravo Interno no Recurso Extraordinário n.º 1.362.851 decidiu ser indevida a pretensão da embargada. Verifica-se, portanto, que a decisão embargada seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação adotada pelos julgadores

Deste modo, não há omissão a ser suprida no acórdão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Logo, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art.1.025 do CPC/2015).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2023